Tribunal: TJMT
Processo: 1007203-18.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1007203-18.2020.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO BUGRES
IMPETRANTE(S): JOSIANE ALVES BARROS – DEFa. PÚBLICA
PACIENTE (S): JOSÉ CARLOS FERREIRA VIEIRA PAES
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de JOSÉ CARLOS FERREIRA VIEIRA PAES contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, nos autos de incidente processual (Código 161616), que converteu o flagrante em prisão preventiva, pelo cometimento, em tese, de lesão corporal e ameaça no ambiente doméstico - arts. 129, § 9o e 147, ambos do CP c/c a Lei no 11.340/2006 - (ID 37630983).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente é primário, possui residência fixa e emprego lícito.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 37626962), com documentos (ID 37626963/ID 37630983).
Relatos.
Em 9.3.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva nos seguintes termos:
“Na hipótese, segundo consta dos autos, o flagrado, utilizando-se da sua força física e na posse de uma barra de ferro, supostamente deu causa aos hematomas na região do tórax da vítima, que é sua convivente, além de tê-la ameaçado logo ao chegar em sua residência depois de juntos participarem de um evento festivo.
Os indícios de autoria podem ser extraídos dos depoimentos das testemunhas colhidos na peça flagrancial, e em especial pelo depoimento da vítima Ivana de Campos que relatou que seu convivente, ora Autuado, costuma ingerir bebidas alcoólicas e ficar agressivo em casa: alegou ainda que o episódio narrado nestes autos não são isolados, eis que supostamente o Autuado com frequência lhe agride e a ameaça de morte (cf. termo de declarações aportados às f. dos autos).
O depoimento da testemunha Juliano Marcio Andrade Batista, que é policial militar, corrobora o quanto alegado pela vítima, já que relata ter atendido a ocorrência na residência em que vítima e flagrado se encontravam, tendo dito inclusive que o flagrado supostamente lhe confessou que a agrediu porque ela teria “sentado no colo de outro homem” (cf. termo de declarações aportados às f. dos autos). [...]
Já em relação ao pressuposto estabelecido pela legislação processual penal como caracterizador/fundamento do periculum libertatis (perigo na liberdade do acusado), verifica -se que sua segregação provisória servirá para garantia da ordem pública.
O fato concreto que corrobora o preenchimento do requisito da garantia da ordem pública resta traduzido na própria credibilidade da Justiça em virtude do agir do Autuado que, em tese, causou lesão corporal contra sua própria convivente no interior da residência em que ambos coabitam, tendo inclusive proferido ameaças de morte, e tal agir, de acordo com a palavra da vítima, já ocorreu em outras oportunidades, de modo que, no meu sentir, a liberdade do flagrado, ao menos neste momento, mostra -se temerária quando confrontada com a necessidade do resguardo da integridade física e psíquica da vítima.
Diante desse cenário, encontram -se presentes os requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, não restando dúvidas de que a segregação cautelar do Autuado se faz necessária para a garantia da ordem pública, mormente para salvaguardar a integridade física e psíquica da vítima, de acordo com os fundamentos alinhavados acima.” (Claudia Anffe Nunes da Cunha, juíza de Direito – ID 37630983)
Pois bem.
A decisão constritiva está fundamentada na necessidade de assegurar a integridade corporal e psicológica da vítima, visto que o paciente, em poder de uma barra de ferro, teria a agredido e ameaçado de morte.
Todavia, a impetração está instruída com declaração subscrita por Ivana de Campos, vítima do fato gerador da prisão em flagrante, a qual compareceu no órgão da Defensoria Pública de Barra do Bugres e afirmou que “não se sente mais ameaçada pelo companheiro José Carlos Ferreira Vieira Paes”, sendo favorável à sua soltura (ID 37626963), de modo a elidir o fundamento adotado para custódia cautelar.
Ademais, o paciente é primário (www.tjmt.jus.br), exerce emprego fixo [serviços gerais] na empresa Cerâmica Borges Ltda. – ME desde 10.8.2011 (ID 37626963), possui endereço certo no distrito da culpa (ID 37626963) e os crimes são apenados com detenção (CP, arts. 147 e 129, § 9o), a recomendar a aplicação do princípio da homogeneidade (TJMT, HC no 84240/2013 - Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza - 14.8.2013).
Nesse quadro, a custódia preventiva afigura-se injustificável, sopesada a excepcionalidade da segregação cautelar (HC no 13823/2014 - Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza - Segunda Câmara Criminal - 5.3.2014).
Com essas considerações, DEFERE-SE o pedido liminar para outorgar liberdade ao paciente, nos termos do art. 316 do CPP.
Por efeito, OFICIE-SE o Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de março de 2020.
Des. MARCOS MACHADO